Tribunal: TJSP
Processo: 2280807-86.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pelos aqui embargantes – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento desnecessidade – Inteligência do art. 1025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.